Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-69.2018.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATOS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI N. 9.278/96. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. SÚMULA 380/STF. CONTINUIDADE DO VÍNCULO AFETIVO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MORTE DO CÔNJUGE VARÃO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao julgar o recurso de apelação, o tribunal deve ater-se aos limites da demanda, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.
2. Ação em que a parte autora postula tão somente o reconhecimento de sociedade de fato havida com o cônjuge falecido antes da celebração do casamento, reservando para ação de inventário já em curso discussão afeta à partilha de bens.
3. Embora a sociedade de fato tenha perdurado entre dezembro de 1991 e julho de 1995, período anterior à regulamentação do instituto da união estável pela Lei n. 9.278/96, a affectio maritalis persistiu com o matrimônio, havendo ruptura do vínculo afetivo apenas com a morte do cônjuge varão, em 2014.
4. O termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato ou de união estável é a data do término da convivência. Aplicação do artigo 205 do Código Civil. Prescrição não verificada.
5. No caso dos autos, houve a demonstração de que a vida em comum do casal teve início antes mesmo da celebração do casamento, conformando entidade familiar por meio da coabitação, da comunhão de esforços para o sustento do lar, mediante contribuições financeiras bilaterais, e do cuidado com os filhos havidos de casamentos anteriores.
6. Em razão dos contornos da lide, as controvérsias acerca da data de constituição do patrimônio do de cujus para fins de delimitação dos direitos sucessórios dos herdeiros e da participação onerosa da apelada na realização de benfeitorias em bens imóveis do espólio são questões que deverão ser dirimidas na ação de inventário, devendo ser observado o enunciado da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal no que tange ao período de vigência da sociedade de fato reconhecida nesta sede.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA.